Tribunal: STF
Processo: RE 79798
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
PROFESSORES DE S.PAULO - CARGA HORARIA. NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1969, ARTS. 153, PARAGRAFO 3 E 159, O ACÓRDÃO QUE,
INTERPRETANDO E APLICANDO LEIS LOCAIS, NEGOU SEGURANÇA A UMA
PROFESSORA, QUE PRETENDIA LIMITAR-SE A 6 HORAS DE AULAS SEMANAIS,
QUANDO 18 HORAS LHE ERAM EXIGIDAS COMO AS CORRESPONDENTES A SUA
REMUNERAÇÃO (SÚMULA N. 280).